Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-45.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO INTERNET. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A recorrente alega que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. Assim, entende pela inaplicabilidade desse instituto, devendo o pedido autoral ser julgado improcedente ante a ausência de demonstração do seu direito. Afirma, ainda, que a interrupção dos serviços de internet se deu em razão de caso fortuito devido aos furtos de cabos de transmissão. Defende, portanto, rompimento do nexo causal, com o consequente afastamento do dever de indenizar. Pede o indeferimento do pedido inicial. Subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal dizem respeito a: (i) inversão do ônus da prova; (ii) verificação de falha na prestação de serviço de internet; (iii) responsabilidade da requerida pela reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Tratando-se de relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, inciso VIII, CDC) ou opera-se ope legis em se tratando de fato do produto ou do serviço (art. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). No caso, o autor juntou diversos e-mails enviados pela ré demonstrando suspensão dos serviços para manutenção (ID 71018077). Ademais nas razões recursais, a ré reconhece a interrupção dos serviços diante dos furtos de cabos de transmissão, corroborando as alegações da parte consumidora de interrupção do serviço de internet.
8. Registre-se que o furto de cabos de transmissão é evento submetido ao risco da atividade econômica exercida, configurando fortuito interno, incapaz de romper com o nexo causal e afastar a sua responsabilidade civil, ainda mais considerando o tempo que o autor ficou sem o serviço.
9. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente de suspensão de serviço de internet por aproximadamente 3 meses, sem que tenha ocorrido inadimplemento ou outra justificativa razoável, cabível a compensação por danos morais, mormente considerando a alta relevância desse serviço. Dessa forma, a suspensão indevida desse serviço gera sofrimento, angústia, frustração que ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao consumidor. Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1632143.
10. A indenização por danos morais deve servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso VIII, art. 12, § 3o e art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1632143, 07199592720228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.